Tribunal: TJBA
Processo: 0516526-31.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0516526-31.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO RIBEIRO GOMES BRITO

APELADO: DOREAN DOS REIS SOARES e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO RIBEIRO GOMES BRITO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA. AÇÃO DE COBRANÇA. DELEGADA DE POLÍCIA. BASE DE CÁLCULO. HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. INCIDÊNCIA SOBRE VENCIMENTO BÁSICO E GAPJ. INCLUSÃO DA CET E OUTRAS GRATIFICAÇÕES. NÃO CABIMENTO. ART. 1º DA LEI ESTADUAL Nº 8.215/02. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
SECUNDUM LEGEM
. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EM FAVOR DA AUTORA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO.
COMPROVADO DOCUMENTALMENTE GASTOS QUE COMPROMETEM A RENDA DA AUTORA PARA SUA PRÓPRIA SUBSISTÊNCIA E DE SEUS DEPENDENTES.
RECURSOS PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA, INCLUSIVE EM REEXAME NECESSÁRIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0516526-31.2017.805.0080, em que figuram como Apelantes/Apelados o
ESTADO DA BAHIA
e
DOREAN DOS REIS SOARES.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO a ambos os apelos,
e à
Remessa Necessária,
nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2023

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça